Tribunal: TJSP
Processo: 2263578-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Verbas sucumbenciais – Decisão judicial que acolheu a habilitação de crédito pelo valor de R$ 194.732,51, e em virtude da sucumbência, condenou a recuperanda ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado – Alegação de que a recorrida faz jus ao recebimento dos honorários

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Verbas sucumbenciais – Decisão judicial que acolheu a habilitação de crédito pelo valor de R$ 194.732,51, e em virtude da sucumbência, condenou a recuperanda ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado – Alegação de que a recorrida faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios fixados somente sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, haja vista que seu pleito deve ser parcialmente acolhido – Cabimento parcial – Em vários precedentes desta Corte, reconhece-se o cabimento da verba honorária em incidentes de habilitação/impugnação de crédito, mas que, em razão da singeleza, fixa-se aludida verba em valores módicos, sem que se mostrem ultrajantes em relação ao trabalho desenvolvido pelos doutos advogados – Hipótese na qual, a verba honorária arbitrada [10% do valor da causa - R$ 93.634,44, a ser atualizado], encontra-se acima daquilo que comumente vem sendo fixado nesta C. Corte, portanto, razão parcial cabe ao recorrente quanto a pretensão de minoração – Com lastro no disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11o, do CPC, no caso concreto, já computando, portanto, o valor referente ao presente recurso, minoram-se os honorários advocatícios para o montante de R$ 4.500,00 – Decisão reformada – Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivo: dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios constantes da r. decisão de primeiro grau, fixando-os em R$ 4.500,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263578-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA, é agravado SUPERMERCADO MBR
ARMELIN LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente) E SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263578-21.2020.8.26.0000 -Voto no 40.629
2
VOTO No
: 40.629 (REC – DIG)
AGRV. No
: 2263578-21.2020.8.26.0000
COMARCA : MOGI-MIRIM
AGTE.
: MIXCRED ADMINISTRADORA
LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: SUPERMERCADO
MBR ARMELIN LTDA.
INTERDO.
: MARCO ANTÔNIO DELATORRE BARBOSA
(ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) Verbas sucumbenciais Decisão judicial
que acolheu a habilitação de crédito pelo valor de R$
194.732,51, e em virtude da sucumbência, condenou a
recuperanda
ao
pagamento
de
eventuais
custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa atualizado
Alegação de que a
recorrida faz jus ao recebimento dos honorários
advocatícios fixados somente sobre o proveito econômico
obtido, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, haja vista
que seu pleito deve ser parcialmente acolhido

Cabimento parcial Em vários precedentes desta Corte,
reconhece-se o cabimento da verba honorária em
incidentes de habilitação/impugnação de crédito, mas
que, em razão da singeleza, fixa-se aludida verba em
valores módicos, sem que se mostrem ultrajantes em
relação ao trabalho desenvolvido pelos doutos advogados
Hipótese na qual, a verba honorária arbitrada [10%
do valor da causa - R$ 93.634,44, a ser atualizado],
encontra-se acima daquilo que comumente vem sendo
fixado nesta C. Corte, portanto, razão parcial cabe ao
recorrente quanto a pretensão de minoração
Com
lastro no disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11o, do CPC,
no caso concreto, já computando, portanto, o valor
referente ao presente recurso, minoram-se os honorários
advocatícios para o montante de R$ 4.500,00
Decisão
reformada
Agravo de instrumento parcialmente
provido.
Dispositivo: dá-se parcial provimento ao recurso para
reduzir os honorários advocatícios constantes da r.
decisão de primeiro grau, fixando-os em R$ 4.500,00.
Agravo de instrumento interposto por Mixcred
Administradora Ltda., em recuperação judicial, dirigido à r. decisão
proferida pela Dra. Fabiana Garcia Garibaldi, MMa. Juíza de Direito da
E. 2a Vara da Comarca de Mogi-Mirim, nos autos do incidente de
habilitação de crédito promovido por Supermercado MBR Armelin Ltda. ,
apenso aos autos da recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263578-21.2020.8.26.0000 -Voto no 40.629
3
O nobre Magistrado acolheu a habilitação de crédito
pelo valor de R$ 194.732,51, e determinou sua inclusão junto à
recuperação judicial da agravante. Em virtude da sucumbência, condenou
a recuperanda ao pagamento de eventuais custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado.
Ponderou que, diante da prova documental e das manifestações do
administrador judicial e do Dr. Promotor de Justiça com o valor do crédito
apresentado, o pedido deveria ser acolhido integralmente (fl. 230-231).
Opostos
embargos
declaratórios
(fl.
241-246),
rejeitados (fl. 267-268), inconformada, a recuperanda suplicante interpôs
o presente agravo de instrumento alegando que, conforme resta
comprovado nos autos da recuperação judicial, bem como fora veemente
informado pelo administrador judicial, quando do primeiro edital, o valor
de R$ 194.732,51 encontrava-se devidamente incluso no QGC em favor da
recorrida, mas que, por um equívoco cometido pelo administrador judicial,
quando da publicação do segundo edital, este esqueceu de incluir parte do
valor, fazendo constar em favor do agravado somente o montante de R$
85.635,74.
Diz que, tendo em vista que o valor incontroverso de
R$ 85.635,74 já encontra-se habilitado no Quadro Geral de Credores, a
pretensão do recorrido manteve-se apenas no valor remanescente do seu
crédito, diante do montante de R$ 109.096,77. Aduz que a r. sentença
agravada apresenta evidente contradição quando do acolhimento integral
da presente habilitação, haja vista que parte do valor já fora devidamente
habilitado, de modo que o acolhimento deve se dar de forma parcial,
somente no valor remanescente de R$ 109.096,77, e como via de
consequência, o recorrido faz jus ao recebimento dos honorários
advocatícios fixados somente sobre o proveito econômico obtido, nos
termos do artigo 85, § 2° do CPC, haja vista que seu pleito deve ser
parcialmente acolhido.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a
decisão combatida para que a habilitação de crédito seja julgada
parcialmente procedente, pois deverá ser habilitado apenas o valor
remanescente do débito e não a totalidade do credito, visto que já fora
habilitado no QGC o valor incontroverso de R$
85.635,74.
Sucessivamente, requer que os honorários advocatícios sejam fixados
somente sobre o proveito econômico obtido pelo suplicado, nos termos do
artigo 85, § 2 do CPC (fl. 1-8).
Preparo em fl. 9-10.
Na peça de interposição a agravante manifestou
tratar-se de recurso com pedido de atribuição de efeito suspensivo sem,
entretanto, informar a extensão ou os fundamentos desse pedido, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263578-21.2020.8.26.0000 -Voto no 40.629
4
pela qual essa pretensão não foi conhecida (fl. 272-276).
Contraminuta alegando, preliminarmente, que o
agravo não deve ser conhecido tanto por violação ao princípio da
dialeticidade, quanto por não observar a taxatividade do art. 1.015 do
CPC, e no mérito, pelo desprovimento do recurso, e condenação da
agravante por litigância de má-fé (fl. 280-298). Ausente manifestação da
administradora judicial (fl. 305), sobreveio parecer do Exma. Procuradora
de Justiça, Dra. Maria Cristina Pera João Moreira Viegas, pelo parcial
provimento do recurso, que inequívoco que o crédito da agravada está no
importe de R$ 194.732,51, mas que os honorários sucumbenciais devem
ser fixados por equidade (fl. 310-315).
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão combatida
foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 15 de outubro de
2020 (fl. 270), e considerada publicada no dia seguinte (sexta-feira,
16/10/2020). Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E.
Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 5 de
novembro de 2020, dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.
Conclusos aos 13 de janeiro de 2021.
II - DOS CONTORNOS DA LIDE
A
empresa
agravada
promoveu
incidente
de
habilitação de crédito (fl. 11-12), referente a crédito constituído em
demanda de n 1001320-90.2016.8.26.0363, e demais peças juntadas (fl.
24-76), cuja importância atualizada para novembro de 2016, alcançava o
montante de R$ 93.634,44 (fl. 77).
Instados a se manifestarem (fl. 78), a administradora
judicial opinou que se aguardasse o julgamento da monitória informada
para se chegar ao quantum ao ser habilitado (fl. 90-91), e o Ministério
Público no mesmo sentido (fl. 96), sobrevindo decisão que determinou a
suspensão (fl. 101).
Após publicado o edital previsto no art. 7o da Lei
11.101/05, a recorrida informa que o seu crédito atinge os valores
anteriormente informados mais R$ 109.096,77, conforme documentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263578-21.2020.8.26.0000 -Voto no 40.629
5
junta (fl. 122-123 e 124-158), a administradora judicial na primeira
manifestação opinou pela extinção do feito tendo em vista a perda do
objeto, com fixação de honorários de sucumbência em desfavor da
recorrida, pois ela quem deu causa ao incidente em questão (fl. 201-209),
e na segunda, reconheceu que houve equívoco no valor devido à suplicada
na segunda lista do QGC, e por isso opinou pela procedência do incidente,
no valor de R$ 194.693,71 (fl. 215-217).
A recorrida novamente se manifestou pela procedência
do incidente, no valor de R$ 194.732,51 (fl. 221-222), a administradora
judicial se manifestou no mesmo sentido (fl. 224), sobrevindo
manifestação do Ministério Público pelo provimento do incidente (fl.
228-229), e a r. decisão combatida.
III MÉRITO
A recuperanda não se insurgiu acerca da litigiosidade,
o presente recurso versa tão somente acerca da possibilidade de redução
das verbas de sucumbência fixadas.
Cumpre esclarecer à agravante, que a questão da
procedência, se parcial, ou total, é indiferente para o resultado da
demanda, pois claro está que o crédito correto da recorrida é R$
194.732,51, e é este valor que deve constar no quadro geral de credores, e
não outro; o valor da causa a ser considerado para fixação dos honorários
advocatícios fixados na r. sentença seria R$ 93.634,44 (fl. 12), montante
menor que a diferença entre o montante correto - R$ 194.732,51, e o
montante já existente
R$ 85.635,74, que daria o montante de R$
109.096,77, apontado como alternativa pela própria recorrente (fl. 7).
É certo que a verba honorária deve ser fixada
proporcionalmente à sucumbência das partes, de forma a remunerar
satisfatoriamente o trabalho dos advogados.
Neste sentido:
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. 1. Na habilitação de
crédito impugnada há condenação em honorários. 2. A
verba honorária deve ser fixada proporcionalmente à
sucumbência das partes, de forma a remunerar satisfatoriamente o trabalho dos advogados.
3.
A
interpretação dos conceitos vagos e indeterminados
existentes no art. 20, § 3 o , alíneas 'a', 'b' e 'c', do CPC,
encontra norte seguro no benefício econômico alcançado
pela parte vencedora no processo". (STJ, REsp n. 783.033-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263578-21.2020.8.26.0000 -Voto no 40.629
6
SP, rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, ).
Ocorre que, tal qual bem colocado pela Exma.
Procuradora de Justiça, Dra. Maria Cristina Pera João Moreira Viegas
(fl. 311-315), em vários precedentes desta Corte, reconhece-se o cabimento
da verba honorária em incidentes de habilitação/impugnação de crédito,
mas que, em razão da singeleza, fixa-se aludida verba em valores
módicos, sem que se mostrem ultrajantes em relação ao trabalho
desenvolvido pelos doutos advogados, conforme comumente fixados nas C.
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial:
Agravo de instrumento Impugnação de crédito indeferida
Honorários advocatícios de sucumbência devidos

Fixação por apreciação equitativa
Manutenção
Valor
fixado está em conformidade com a baixa complexidade da
causa
Precedentes
Decisão mantida
Recurso
desprovido.(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2214250-30.2017.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j.
em 21 de maio de 2018).
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação
de crédito. Sucumbência. Arbitramento de verba honorária
que não comporta a majoração pretendida. Ausência de
complexidade na causa, ademais havida desistência pela
própria requerida. Valor fixado na origem, porém, muito
reduzido. Montante que se deve arbitrar por equidade.
Decisão revista em parte. Recurso provido em parte.(TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2158279-60.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Claudio Godoy, j. em 19 de março de 2018).
PROCESSUAL
CIVIL.
VERBA
HONORÁRIA.
LITIGIOSIDADE.
IMPUGNAÇÃO
AO
CRÉDITO
HABILITADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Agravo
de instrumento contra a decisão que acolheu parcialmente
a impugnação apresentada, mas deixou de fixar verba
honorária.
A apresentação de impugnação ao crédito apontada pela
recuperanda confirma a litigiosidade da questão e, por isso,
justificado é o arbitramento de honorários advocatícios,
como já decidiu o E. STJ.
Em decorrência da reduzida complexidade da causa, revela-
se razoável o arbitramento de honorários no valor de R$
7.000,00, fixado por equidade.
Recurso
provido
para
este
fim.(TJSP,
Agravo
de
Instrumento n. 2234308-88.2016.8.26.0000, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263578-21.2020.8.26.0000 -Voto no 40.629
7
Carlos Alberto Garbi, j. em 4 de abril de 2017)
Neste contexto, no caso dos autos, a verba honorária
arbitrada [10% do valor da causa - R$ 93.634,44 (fl. 12), a ser atualizado],
encontra-se acima daquilo que comumente vem sendo fixado nesta C.
Corte, portanto, razão parcial cabe ao recorrente quanto à pretensão de
minoração. Destarte, com lastro no disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11o,
do CPC, no caso concreto, já computando, portanto, o valor referente ao
presente recurso, minoram-se os honorários advocatícios para o montante
de R$ 4.500,00, com atualização a partir da data do v. Acórdão.
IV DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para reduzir os honorários advocatícios constantes da r. decisão de
primeiro grau, fixando-os em R$ 4.500,00.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR